Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017726-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 318.333.065-20 (REPRESENTANTE), PAULO RODRIGUES SIEMIONKO - CPF: 165.390.100-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ADJILSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 464.757.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GAMARRA FERRO - CPF: 964.593.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GAMARRA FERRO - CPF: 642.929.322-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CACIO OLIVEIRA FERRO - CPF: 621.243.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GELEUZA DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 143.406.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 861.476.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 866.461.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA GAMARRA FERRO SCARPIN - CPF: 704.402.472-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEUNICE ROSA DE GREGORI DAL FORNO - CPF: 408.371.490-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVONETE FERRO DE SOUZA - CPF: 418.753.972-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 161.829.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 249.568.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017726-26.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PAULO RODRIGUES SIEMIONKO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – DESCONSIDERAÇÃO DO ESPÓLIO E DA FIGURA DA INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PARTILHA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Não encerrado o inventário, diante da não quitação dos débitos pré-existentes ao óbito do
de cujus
, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que homologou a partilha amigável, remanescendo os poderes de representação da inventariante, ora agravante e a legitimidade do espólio para figurar em juízo.

II - Eventual desídia da inventariante da condução do processo não dá ensejo ao arquivamento do feito, como sugerido pelo juízo de base, havendo previsão de outros procedimentos a serem adotados, a exemplo da remoção disposta no art. 622 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017726-26.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PAULO RODRIGUES SIEMIONKO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário no 10934-89.2004.811.0003, dos bens do
ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO,
determinou que a parte autora promovesse a reserva de bens para garantir o pagamento de credor do Espólio.

Para tanto, aduz a agravante que está impossibilitada de prosseguir na representação dos interesses do espólio e, nessa condição, acudir os chamamentos da justiça para dar andamento ao feito, tendo em conta que o magistrado singular considerou o trânsito em julgado da sentença homologatória de partilha consensual entre os herdeiros, motivo pelo qual entendeu pela ilegitimidade do espólio para figurar em juízo, bem como pela inexistência da figura da inventariante, ora agravante.

Salienta que é equivocado o entendimento manifestado pela juíza de base, seja porque a própria proposta de partilha resguardou os direitos de terceiros, o que implicaria no prosseguimento do feito até o equacionamento dos débitos pré-existentes ao óbito do autor, seja em razão deste Tribunal ter descartado a possibilidade do trânsito em julgado da referida decisão homologatória, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de no 110836/2007.

Assim, requer seja restabelecida a legitimidade processual do espólio, representado pela viúva-meeira, ora agravante, para figurar em juízo e, consequentemente, ser intimado dos atos do processo.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 29634965, oportunidade em que pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que o inventário prossiga, com a indicação de bens suficientes para a satisfação do seu crédito e posterior partilha dos bens remanescentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017726-26.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a intimação da “autora” para que promova a reserva de bens para garantir o pagamento de credor do espólio, considerando a assertiva de que a sentença homologatória de partilha consensual entre os herdeiros transitou em julgado e, portanto, o espólio não tem legitimidade para figurar em juízo, tampouco existe a figura da inventariante.

Pois bem.

À id. 24782972 – Pág. 6/7, a magistrada singular proferiu decisão perfilhando o entendimento de que a partilha de bens do inventário retira todos os poderes de representação do inventariante então nomeado, fazendo com que a legitimidade passe a recair sobre os herdeiros contemplados na mencionada partilha, cada qual respondendo proporcionalmente ao seu quinhão, limitado, em todo caso, às forças da herança.

Para isso, considerou o trânsito em julgado da sentença homologatória de partilha consensual entre os herdeiros, proferida em 29/01/2007, e, consequentemente, que o espólio e a inventariante não têm mais legitimidade para figurar em juízo.

É contra este entendimento que se insurge a agravante, e com razão.

A proposta da partilha foi homologada nos seguintes termos:

“
Julgo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a partilha amigável destes autos de arrolamento, fls. 06/10, dos bens deixados por MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, atribuindo aos nela contemplados o respectivo quinhão,
salvo erro ou omissão e
ressalvados direitos de terceiros
.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha e a seguir, arquive-se
”.

Dessa forma, não há possibilidade de realização da partilha enquanto não houver, por primeiro, o pagamento dos credores ou, ao menos, a reserva de bens em valor suficiente para saldar a dívida ainda existente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUÍZO DA ORIGEM QUE DETERMINA QUE O ACORDO CELEBRADO ENTRE A INVENTARIANTE (AGRAVADA) E OS HERDEIROS (AGRAVANTES) EM OUTRA DEMANDA NÃO PREJUDICARÁ O CREDOR HABILITADO NA LIDE SUCESSÓRIA. INSURGÊNCIA DOS HERDEIROS. INVENTARIANTE E HERDEIROS QUE, EM OUTRA AÇÃO, FORMALIZARAM AVENÇA POR MEIO DA QUAL A AGRAVADA ASSUMIU O PAGAMENTO DOS DÉBITOS APURADOS NO INVENTÁRIO. CONSTATAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA INVENTARIANTE PELO MAGISTRADO A QUO, O QUAL RECONHECEU A NÃO EFICÁCIA DO ACORDO PERANTE O CREDOR DO ESPÓLIO, E DECIDIU PELA
NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PARTILHA
. DECISÃO ACERTADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 843 E 844 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVANTES QUE PRETENDEM A UTILIZAÇÃO DA COTA PARTE DA AGRAVADA PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA HABILITADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PARA APÓS, CASO RESTE PATRIMÔNIO, SER REALIZADA A PARTILHA. FIDELIDADE À SISTEMÁTICA SUCESSÓRIA (ART. 1997, CC). EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO REALIZADO PELAS PARTES QUE DEVERÁ SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. "Destarte, com o falecimento do devedor o direito dos credores não sofre abalo, uma vez que a herança responde pelas dívidas. Com as primeiras declarações o inventariante deve relacionar as obrigações do espólio, podendo as eventuais omissões ser supridas com informações complementares ou mediante requerimento dos interessados.
Caracterizadas as obrigações, estas serão pagas com os recursos do espólio. A partilha deve ser procedida após o pagamento das dívidas.
(NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito de sucessões. v. 6. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 490-491). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4013944-02.2016.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 14-06-2018).

Ademais, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de no 110836/2007, restou claro que a partilha amigável não transitou em julgado, haja vista a necessidade de saldar os débitos que se encontram em execução nas vias ordinárias, a exemplo do crédito do agravado que, nesta ocasião, também pugna pelo prosseguimento do feito, na origem.

Ademais, não há como a agravante cumprir a determinação para a qual foi intimada (apresentação de nova proposta de partilha), senão na condição de inventariante, já que a determinação contempla interesses do espólio.

Registre-se que eventual desídia da inventariante da condução do processo não dá ensejo ao arquivamento do feito, como sugerido pelo juízo de base, havendo previsão de outros procedimentos a serem adotados, a exemplo da remoção disposta no art. 622 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não encerrado o inventário, diante da não quitação dos débitos pré-existentes ao óbito do
de cujus
, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que homologou a partilha amigável, remanescendo os poderes de representação da inventariante, ora agravante e a legitimidade do espólio para figurar em juízo.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a legitimidade do espólio para figurar em juízo, assim como os poderes de representação da inventariante, ora agravante.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020